Tribunal: CARF
Processo: 10680.720889/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720889/2012-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.537 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
CARMENSE COMERCIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/03/2006
AUSÊNCIA
DE
LITÍGIO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA.
Declaração de Compensação (DCOMP) totalmente homologada. Crédito
parcialmente reconhecido e o remanescente extinto por expressa disposição
legal. Não há litígio a ser apreciado no presente processo, já que o direito
creditório pleiteado foi completamente satisfeito.
Recurso Voluntário Não Conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e
Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 02- 42.026 (e-fls.
123-131), proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belo Horizonte/MG, que, por unanimidade de votos, por não conhecer a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720889/2012-39
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.537 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720889/2012-39

A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/03/2006
PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO.
O prazo para homologação da declaração de compensação é de cinco anos, contados a
partir da data de sua apresentação.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida.
Sem crédito em litígio.
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ e retratado no Acórdão no 02-42.026, de 11/01/2013, o que
passo a fazer nos seguintes termos:
Contra a contribuinte precitada foi emitido, em 29 de fevereiro de 2012, o Despacho
Decisório DRF/BHE no 273, o qual não reconheceu o crédito pleiteado mas homologou
totalmente a compensação efetuada por meio das PER/Dcomp. Foram homologadas as
compensações
pleiteadas
por
meio
das
PER/Dcomp
nos
35429.56565.141206.1.3.094688,
03483.38920.120107.1.3.098167
e
03876.97775.230207.1.3.090002, por expressa disposição legal (fls. 53 a 58).
O crédito informado refere-se à ressarcimento de Cofins não-cumulativo mercado
externo, relativa aos meses de janeiro a março de 2006 (1o trimestre de 2006).
Inicialmente a contribuinte ingressou com o pedido de ressarcimento e, posteriormente,
transmitiu declarações de compensação – Dcomp – para utilização desse crédito.
A DRF/Belo Horizonte, tendo por base o relatório fiscal às fls. 11 a 40, deferiu
parcialmente o pleito, referente ao período de abril de 2005 a junho de 2006,
reconhecendo o direito creditório global no valor de R$ 55.429,46 para a Cofins (pleito
de R$ 264.164,05), e de R$ 12.034,03 para o PIS (pleito de R$ 57.351,41).
Considerando que a operacionalização da compensação é feita por tributo e período de
apuração, informou a autoridade a quo que foi aberto um processo para cada trimestre
de apuração do crédito. Assim, o presente processo trata exclusivamente sobre os
créditos de Cofins relativos ao 1o trimestre de 2006. Os demais créditos de Cofins estão
controlados nos seguintes processos: 10680.010334/200637 (2o trimestre de 2005),
10680.720884/201214 (3o trimestre de 2005) e 10680.720909/201271 (2o trimestre de
2006).
Em vista do crédito apurado pela fiscalização, decidiu a autoridade jurisdicionante, por
intermédio do referido Despacho Decisório, homologar as PER/Dcomp, relativas à
Cofins não-cumulativa – mercado externo, concernente ao 1o trimestre de 2006, de que
trata este processo.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 5o da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002 e arts. 21, 26, 34 e 42 da Instrução Normativa no
460, de 18 de outubro de 2004 e alterações.
Cientificada em 08/03/2012, fl. 65, em 03/04/2012 a interessada apresentou
manifestação de inconformidade às fls. 66 a 84, acompanhada dos documentos às fls. 85
a 121, alegando, em síntese, que:
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.537 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720889/2012-39

• A empresa é produtora, exportadora e contribuinte do PIS e da Cofins não
cumulativos. Estas contribuições sociais, por força normativa, não incidem sobre as
receitas decorrentes de exportação. As empresas exportadoras, quando acumulam
crédito destas contribuições em quaisquer outros tributos em virtude de exportação,
podem compensar estes créditos;
• Apresentou em 26/09/2006, seus pedidos de ressarcimento de PIS e Cofins, pedidos
estes que receberam os n°s 10680.01.010333/200692 (PIS) e 10680.010334/200637
(Cofins). O Ressarcimento do PIS refere-se aos 1o, 2o e 4o trimestres de 2003, 1o, 3o e
4o trimestres de 2004, 1o, 2o e 3o trimestres de 2005 e 1o e 2o trimestres de 2006. O
Ressarcimento da Cofins refere-se aos 1o, 3o e 4o trimestres de 2004, 1o, 2o e 3o
trimestres de 2005 e 1oe 2o trimestres de 2006;
• Após seu pedido de ressarcimento, apresentou à Receita Federal seus débitos
fazendários que deveriam ser compensados com seus créditos de PIS e
Cofins/Exportação. No final do ano de 2011, a Receita Federal deu início à fiscalização
destes créditos, concluindo seu trabalho e intimando a defendente sobre as glosas
efetuadas em 01/03/2012. O fisco, sem qualquer embasamento legal, glosou vários dos
créditos de PIS e Cofins / Exportação apresentados, referentes ao 2o e 3o trimestre de
2005 e 1o e 2° trimestres de 2006;
• Para o fiscal da Receita Federal que analisou os créditos, os créditos de PIS e Cofins
somente poderão ser apurados na aquisição de insumos que possuem contato físico com
o produto final e se desgastam na produção, excluindo ainda a sucata e o carvão vegetal
adquirido de pessoas físicas e produtores rurais. Também, por equívoco do fiscal, foram
glosados vários créditos, sob o argumento de não ter havido no mês da aquisição das
mercadorias, exportação por parte da defendente. Glosou também o agente fazendário,
várias aquisições de carvão vegetal feitas pela defendente das empresas Carvão do
Brasil Ltda ME e Carvão Brasa Viva, por não ter a defendente entregado cópia de todos
os cheques e extratos bancários que envolvam estas aquisições. Foram ainda glosados
todos os créditos calculados na aquisição de sucata;
• Ficando comprovada a inércia do ente público, bem como sua falta de diligência a
contento para analisar o pedido de ressarcimento de crédito feito pela contribuinte, bem
como intimar a mesma da glosa pretendida, deverá ser decretada a decadência e a
homologação tácita do crédito apresentado, em benefício dos princípios da segurança
jurídica e da paz social. O fato de terem sido os pedidos de ressarcimento de créditos de
PIS e Cofins, analisados e a contribuinte sido intimada após o prazo decadencial, ou
seja, mais de 05 (cinco) anos após o fato gerador, gera a homologação tácita do crédito,
sob pena de se não aceita a decadência, estar-se criando uma anomalia jurídica,
contrária aos princípios gerais de direito e ao princípio que determina não poder haver
obrigações patrimoniais eternas. O prazo decadencial aplicável está previsto no § 5° do
artigo 74 da Lei n° 9.430/96,, de modo que esse prazo para a Receita Federal analisar o
pedido de crédito é de 05 (cinco) anos contados da data da entrega dos pedidos de
ressarcimento. Tendo os mesmos sido entregues em 26/09/2006 a decadência ocorreu
em 26/09/2011. E sendo a contribuinte intimada do Termo de Ciência e Notificação
somente em 01/03/2012, a homologação do pedido de ressarcimento do crédito, ocorreu
tacitamente. As decisões de todas as Turmas de Julgamento da Secretaria da Receita
Federal são neste sentido;
• É oportuno também indicarmos que também ocorreu a decadência em relação as
Dcomp's
nos
11827.28955.270906.1.3.092901,
04114.21660.270906.1.3.092948,
03876.97775.230207.1.3.090002,
35429.56565.141206.1.3.094688,
03486.3
8920.120107.1.3.098167 e 23261.23014.230207.1.3.092735;
• A partir de dezembro de 2002 para o PIS e de fevereiro de 2004 para a Cofins, foi
alterada a sistemática da cobrança e o cálculo destas contribuições, passando as mesmas
a serem apuradas de forma não cumulativa. Esta forma de cálculo é obrigatória para
todas as empresas que optaram pela apuração do imposto de renda pelo lucro real. A Lei
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.537 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720889/2012-39

n° 10.637, de 2002 determina as formas de se calcular o PIS, bem como traz as
aquisições que geram créditos desta contribuição. Já a Lei n° 10.833, de 2003 determina
as formas de se calcular a Cofins, bem como informa quais aquisições dão direito ao
crédito desta contribuição. As duas normas preveem que as aquisições de insumos e os
serviços adquiridos para a produção gerarão créditos de PIS e Cofins a serem
descontados dos débitos destas contribuições a serem pagos à Receita Federal. Desta
forma, devemos agora analisar quais são os produtos que são considerados insumos e
que podem gerar o crédito para a defendente;
• Insumos são todos os bens utilizados na produção de um outro bem ou serviço.
Incluem, além da matéria prima, os produtos intermediários necessários para produzir a
mercadoria. No seu conceito mais amplo, insumo é a combinação de fatores de
produção, que entram na elaboração de certa quantidade de bens ou serviços. As Leis n°
10.637, de 2002 e n° 10.833, de 2003 quando adotaram a não cumulatividade para o PIS
e para a Cofins, o fizeram sob o regime de crédito financeiro e não como crédito físico
como interpreta a Receita Estadual. Para que se possa aproveitar o crédito de PIS e
Cofins sobre a entrada de serviço, o regime adotado pelas leis somente poderia ser o do
crédito financeiro, pois em nenhuma forma o serviço poderia integrar fisicamente o
produto final, requisito este essencial para o aproveitamento do crédito de PIS e Cofins
pelo regime físico. Desta forma as leis instituidoras do PIS e da Cofins não-
cumulativos, ao determinar que estas contribuições fossem não cumulativas,
aproveitando-se os créditos pela entrada de bens ou serviços e compensando-se com o
valor devido crédito financeiro, na saída, previram o regime de crédito financeiro, não
podendo uma norma infraconstitucional ou entendimentos equivocados da Receita
Federal, determinar que seja adotado o regime de crédito físico;
• O CARF após muitas reflexões e discussões sobre a matéria, concluiu pela
necessidade de se ampliar o conceito de insumos adotado pela Receita Federal,
aproximando este conceito do adotado na legislação do IR e afastá-lo do conceito
adotado pelo IPI. Este posicionamento do CARF, acolhendo o conceito de insumo como
todos os produtos essenciais na produção, mesmo que não tenham contato físico com o
produto final ou se desgaste completamente no processo produtivo, pode ser verificado
no julgamento dos processos n°s 13053.000211/2006-72 e 13053.000112/2005-18. No
mesmo sentido, temos o processo n°. 11020.001952/2006-22. O poder judiciário
também já se posicionou no mesmo sentido das decisões proferidas pelo CARF,
devendo-se também verificar que se encontra em julgamento pelo Superior Tribunal de
Justiça o Recurso Especial n° 1246317, que discute exatamente o conceito de insumo
para o aproveitamento do crédito de PIS e Cofins não cumulativo. Verifica-se com
clareza, que a própria lei instituidora da Cofins é clara ao determinar que o cálculo do
crédito deve levar em consideração os custos, despesas e encargos vinculados à receita
de exportação. Sendo assim, resta claro que o conceito de insumo, para o
aproveitamento dos créditos do PIS e da Cofins não cumulativos, não está vinculado ao
contato físico ao produto final e ao desgaste no processo produtivo, mas sim a
necessidade essencialidade dos produtos adquiridos, bem como ao custo da produção;
• A Receita Federal, através de seu auditor fiscal, glosou todos os créditos de PIS e
Cofins escriturados pela defendente nas aquisições de sucata. Esta glosa foi feita com
base no art. 47 da Lei 11.196, de 2005. O art 48 da Lei n° 11.196, de 2005 é claro ao
determinar que a empresa que vender a sucata, deverá fazer constar em sua Nota Fiscal
a suspensão da cobrança do PIS e da Cofins sobre esta venda. No caso das aquisições
feitas pela defendente, as notas fiscais não vieram com a indicação desta suspensão e as
empresas vendedoras recolheram PIS e a Cofins sobre estas vendas. Como houve o
recolhimento das contribuições sobre e a venda da sucata, tendo os valores sido
embutidos no valor da venda, a defendente possui o direito a se creditar do valor do PIS
e da Cofins recolhidos pelo vendedor da sucata;
• A fiscalização da Receita Federal glosou os créditos de PIS e de Cofins nas aquisições
feitas de carvão vegetal de pessoas físicas, por supostamente só ser possível o
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.537 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720889/2012-39

aproveitamento do crédito destas contribuições quando o produto ou serviço for
adquirido de pessoa jurídica. Contudo, como se verifica na legislação aplicada ao caso,
não existe qualquer vedação para este aproveitamento, quando se tratar de restituição
em virtude de exportação, consoante § 3° do art. 6o da Lei n° 10.833, de 2003. Não
existindo esta vedação na lei, não pode a mesma ser criada por norma infra legal ou
entendimentos equivocados da Receita Federal. Devemos também analisar que a
vontade do legislador ao criar o PIS e a Cofins não cumulativos, foi a de desonerar a
cadeia produtiva Ao determinar o § 3o do art. 6o da Lei 10.833, de 2003, que os
créditos somente poderão ser apurados em relação aos custos, esta determinação foi
ampla, não existindo qualquer limitação no sentindo do PIS e da Cofins terem incidido
de forma direta na aquisição ou em cascata, bem como não há qualquer limitação
quanto às aquisições feitas de produtores rurais pessoas físicas;
• O produtor rural ou mesmo a pessoa física que vende carvão vegetal para a
defendente, são de forma indireta contribuintes do PIS e da Cofins, uma vez que
adquirem produtos tributados por estas contribuições. Quando a defendente adquire o
carvão vegetal, que é sua matéria prima, dos produtores rurais e das pessoas físicas, no
preço pago pelo carvão estão embutidos todos os valores pagos de PIS e Cofins na
aquisição das mudas do eucalipto, nos fertilizantes, no óleo diesel, nas máquinas, nas
moto serras, e em vários outros produtos. Desta forma a Lei n° 10.833, de 2003, ao
determinar que a base de cálculo do crédito é o somatório dos custos, ela está garantindo
o ressarcimento de todo o valor pago na cadeia produtiva a título de PIS e Cofins e não
apenas limitado à ultima etapa, ou seja, no momento da aquisição pelo produtor-
exportador. Discutindo crédito diferente, mas demonstrando a cumulação destas
contribuições perante a cadeia produtiva, o poder judiciário já se posicionou nesse
sentido. Sendo assim resta claro o direito da defendente de calcular o crédito do PIS e
da Cofins exportação não-cumulativos, levando em consideração a totalidade de seus
insumos adquiridos, inclusive suas matérias primas adquiridas de produtores rurais ou
pessoas físicas, não observando a ilegal limitação que determina o aproveitamento
apenas dos produtos adquiridos de pessoas jurídicas contribuintes do PIS e da Cofins;
• Após a análise das notas fiscais de aquisição de "Carvão Brasa Viva" e "Carvão do
Brasil Ltda ME", a fiscalização glosou todos os créditos de PIS e de Cofins. Segundo a
fiscalização, a indicação e apresentação de todas as notas fiscais, livros de entrada, livro
Diário e Razão, onde todas as informações estão lançadas e condizentes uma com as
outras, não é suficiente para confirmar o efetivo negócio. Deve-se ressaltar que as notas
fiscais não foram consideradas inidôneas e as duas empresas encontram-se até a
presente data em situação ativa e regular no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
CNPJ. Cumpre-nos também informar que em todas as notas fiscais cujos créditos foram
glosados pelo fiscal constam os carimbos das agências fazendárias de Minas Gerais e
Mato Grosso do Sul, bem como o carimbo do IEF de Minas, estando também
comprovado o ICMS devidamente recolhido. As notas fiscais de aquisição de carvão
vegetal são documentos verdadeiros e possuem todos os requisitos de validade. Os
livros contábeis e fiscais da defendente foram todos registrados na Junta Comercial
(Jucemg);
• Mesmo não existindo qualquer irregularidade na documentação de aquisição de carvão
vegetal das empresas "Carvão Brasa Viva" e "Carvão do Brasil Ltda ME", a fiscalização
glosou todos os créditos de PIS e Cofins, sob o argumento de não ter a defendente
apresentado os cheques e os extratos bancários comprovando os respectivos
pagamentos. Cumpre-nos informar que cópia de cheques e extratos bancários não são
documentos contábeis e fiscais, sendo sim documentos sigilosos da empresa. A
apresentação destes documentos somente deve ocorrer se for embasada em uma ordem
judicial, determinando a quebra do sigilo financeiro da empresa. O STF, nos autos do
RE 389808, ao interpretar os incisos X e XII do art. 5o da CF/88, referente ao direito à
privacidade e sigilo em confronto à Lei Complementar n° 105, se pronunciou nesse
sentido. As empresas vendedoras do carvão possuem até a presente data situação ativa
regular perante o CNPJ. Deve-se também verificar, que as microfilmagens dos cheques
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.537 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720889/2012-39

não estão disponíveis na empresa e nem mesmo os bancos são obrigados a manter esta
microfilmagem por um período maior que 90 dias. Sendo assim, tais documentos não
podem ser exigidos para comprovar transações comerciais feitas há mais de 05 (cinco)
anos;
• Adotando uma conduta extremamente restritiva e dissociada da legislação, o agente
fazendário glosou todos os créditos da defendente calculado sobre o valor dos fretes
pagos para o transporte das matérias primas e dos transportes de produtos acabados.
Como já visto, o frete dos transportes de matéria prima e o transporte da mercadoria
acabada são considerados insumos e estão vinculados à produção. Ressalta-se também
que, por equivoco, o agente fazendário fez constar em seu relatório que se tratava de
transporte entre filial e depósito, o que não é a realidade, pois se trata de transporte de
matéria prima abastecendo a empresa e material acabado comercializado. Desta forma,
resta claro que a glosa realizada foi ilegal e não pode prosperar;
• Sobre combustível e lubrificantes, informa a Receita Federal que somente geram
direito de crédito, os produtos que são empregados diretamente na fabricação de
produtos. Desta forma, o combustível e lubrificantes consumidos pelos caminhões e
máquinas que fazem o transporte interno na empresa de matéria prima e demais
produtos não gerariam o crédito. Contudo, como já indicado, o combustível e os
lubrificantes utilizados pelos caminhões e maquinas responsáveis pelo transporte
interno da matéria prima e demais produtos são considerados insumos, já que
vinculados ao custo da produção, bem como por serem essenciais;
• Os créditos aproveitados sobre a aquisição de insumos agrícolas foram glosados sob o
suposto argumento de ser a defendente produtora de ferro gusa e peças fundidas, não
utilizando produtos rurais como insumo. Ocorre que a defendente é produtora de ferro
gusa, que possui entre as principais matérias primas o carvão vegetal. A defendente é
produtora de carvão vegetal em florestas próprias. Conforme já informado, o carvão
vegetal é matéria prima para a defendente e sua produção e o plantio de eucalipto é
necessário para a produção de ferro gusa. Sendo assim, os insumos agrícolas adquiridos
para a plantação e cultivo do eucalipto, bem como na produção de carvão vegetal, são
considerados insumos vinculados ao produto final da defendente, de modo que estes
créditos são válidos e podem ser aproveitados pela defendente;
• Conforme já amplamente demonstrado, o conceito de insumo, para a obtenção de
crédito de PIS e Cofins/Exportação, está vinculado ao custo da produção e não ao
contato físico e desgaste imediato, como pretende a fiscalização. Todos os produtos que
são empregados na produção, mesmo que indiretamente, são considerados insumos e
desta forma, geram crédito destas contribuições. Sendo assim, verifica-se que as glosas
realizadas em relação a material elétrico, material de consumo e manutenção da balança
foram ilegais, devendo o crédito apresentado ser validado e aceita a compensação
requerida;
• Tendo sido demonstrada a validade dos créditos glosados, uma vez que o conceito de
insumo adotado pelo auditor fiscal não encontra respaldo legal, devemos também
apresentar a falha existente no relatório fiscal sobre as datas e ocorrências de
exportação. A defendente produz e exporta ferro gusa. Este produto possui suas
peculiaridades na exportação. O ferro gusa é enviado para terminal alfandegário e
exportado através de navios O produto somente é embarcado após atingir o volume
necessário para preencher a carga deste. A defendente envia para o terminal
alfandegário, através de várias cargas, seu produto. Cada viagem é embasada em uma
nota fiscal. Quando o volume enviado pela defendente para os terminais atinge o
volume total do lote, o ferro gusa é embarcado em vagões de trem e levado até o porto
de embarque. Neste momento é expedida uma nota fiscal mãe, dela constando todo o
volume do lote e os dados do cliente final, relacionando ainda todas as notas fiscais
utilizadas para o envio das diversas cargas de gusa. Esta nota fiscal mãe é adotada para
o fechamento do volume embarcado e emissão do atestado de embarque da carga ou
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.537 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720889/2012-39

B/L – Bill of Lading. Após o embarque e a emissão do Bill of Lading é expedida a nota
fiscal final para fechar o volume efetivamente embarcado;
• Conforme se verifica na documentação analisada e no relatório fiscal, a defendente
somente vendeu seus produtos para o exterior, não existindo venda para o mercado
interno. O quadro em anexo demonstra que a defendente enviou para exportação várias
cargas de gusa, que não foram embarcadas no mesmo mês do envio, uma vez que ainda
não havia sido atingido o volume total do lote a ser exportado. A nota fiscal emitida
para acobertar o envio do ferro gusa para exportação possui a validade de 180 (cento e
oitenta dias) sem, contudo, perder sua característica de envio para exportação. Pelo
demonstrado e pelo que se comprova pela tabela em anexo, a defendente possui o
direito ao crédito de PIS e de Cofins em relação ao custo dos produtos exportados. Este
cálculo deve ser feito em relação ao produto exportado e não com base no mês que
houve o embarque das mercadorias. Sendo assim, resta clara a validade dos créditos
apresentados, mesmo no mês que não houve o efetivo embarque, pois as mercadorias
produzidas foram enviadas para a exportação, situação esta que garante o crédito à
defendente;
• A contribuinte anexa ao seu recurso: copia da última alteração contratual consolidada
e do cartão do CNPJ, cópia autenticada da carteira de identidade e do CPF do
representante legal, cópia do recibo de entrega do pedido de ressarcimento do crédito,
cópia da tabela demonstrando a efetiva exportação do ferro gusa e cópia das certidões
do CNPJ das empresas fornecedoras de carvão vegetal;
• À vista do exposto, requer que seja acolhido o seu recurso, uma vez já ocorrida a
homologação tácita do pedido de ressarcimento dos créditos de PIS e Cofins, bem como
por serem os créditos escriturados, provenientes das aquisições feitas pela defendente de
insumos necessários para a produção do ferro gusa exportado, válidos e corretos.
Requer, desta forma, a homologação das compensações requeridas. Requer, ainda, a
juntada futura de novos documentos e a apresentação de mais informações, se esta
Secretaria da Receita Federal do Brasil julgar necessário. Requer, por fim, seja dado o
efeito suspensivo à cobrança, conforme preceitua os incisos III e VI, do art. 151 do
CTN.
Cientificada dessa decisão em 15/03/2013, conforme Aviso de Recebimento de fl.
137, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário de fls. 138-155, na data de 12/04/2013,
conforme protocolo de fls. 138, pugnando pelo provimento do recurso e homologação integral da
compensação efetuada, com a consequente extinção do crédito tributário exigido.
Em síntese, em razões de recurso foram apresentadas com os mesmos
fundamentos da manifestação de inconformidade, já relatada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relatora.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.537 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720889/2012-39

2. Mérito
Embora a defesa da Recorrente seja genérica para englobar as compensações
discutidas em 4 diferentes processos administrativos, o presente processo trata apenas dos
créditos de Cofins não-cumulativo – mercado externo, relativa aos meses de janeiro a março de
2006, 1o trimestre de 2006. Quanto à esse crédito, foram apresentadas as PER/Dcomp nos
35429.56565.141206.1.3.094688,
03483.38920.120107.1.3.098167
e
03876.97775.230207.1.3.090002, transmitidas em 14/12/2006 e 23/02/2007.
Em síntese, o Recurso Voluntário se insurge contra às glosas de créditos de
PIS/COFINS, razão pela qual as DCOMPs apresentadas não foram totalmente homologadas. Os
seguintes insumos foram objeto de glosas: (i) sucata; (ii) carvão vegetal adquirido de pessoas
físicas; (iii) carvão vegetal adquirido de pessoas jurídicas; (iv) fretes; (v) combustíveis e
lubrificantes; (vi) insumos agrícolas – produtos rurais; (vii) outros insumos: materiais elétricos,
de consumo e manutenção de balança; e (viii) além de glosas quanto à aquisição de insumos nos
meses em que não houve prova da exportação.
Contudo, analisando o Despacho Decisório de fls. 53 a 58 verifiquei que as
declarações de compensação objeto desse processo foram totalmente homologadas. O crédito foi
indeferido, contudo os débitos remanescentes foram extintos por expressa disposição legal, na
forma determinada pela IN SRF 900/2008, vigente na época. Confira a parte dispositiva da
decisão da DRF:
“(...)
Ante o exposto, INDEFERO o pedido de ressarcimento de COFINS Não Cumulativo –
Mercado Externo do período requerido, 1o Trimestre/2006, nos termos do Relatório
Fiscal e conclusão acima, considerando HOMOLOGADAS as compensações
declaradas através das Declarações de Compensação no 35429.56565.141206.1.3.09-
4688; 03483.38920.120107.1.3.09-8167 e 03876.97775.230207.1.3.09-0002, por
expressa disposição legal.
(...)”.
(grifou-se)
Portanto, não há litígio a ser apreciado no presente processo, já que o direito
creditório pleiteado foi completamente satisfeito. Correta, portanto, a decisão de primeira
instância.
3. Dispositivo
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.537 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720889/2012-39

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital